Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-32.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705519-32.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DCA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME, MARCELO GUIGNHONE SENNA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor de DCA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME, MARCELO GUIGNHONE SENNA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI e THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO. Pela sentença de ID 74427080, julgados improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Monitória. A embargante THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO apela em conjunto com os demais requeridos, mas não há procuração por ela outorgada ao advogado subscritor do recurso de apelação - ANTONIO EDUARDO CARVALHO MACHADO, OAB/DF 48.744, uma vez que os embargos à monitória foram opostos individualmente pela requerida, ocasião em que estava representada pela advogada SABRINA SOARES PIAU, OAB/DF 41.979. (ID 74426954). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação das razões recursais. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC), concedo o prazo de 5 (cinco) dias a THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO para o cumprimento da determinação, sob pena de o recurso ser conhecido somente em relação aos requeridos regularmente representados (DCA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME, MARCELO GUIGNHONE SENNA e DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI – ID 74427062, 74427068 e 74427069). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora